Tribunal: TJSP
Processo: 2242632-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Homologado acordo, com previsão de pagamento parcelado do valor devido – Exequente alega que inadimplidas as parcelas avençadas e pede o prosseguimento da execução – Executado sustenta, em impugnação, que adimpliu o valor avençado – Documentos apresentados pelo Executado não demonstram o adimplemento da integralidade da dívida – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Homologado acordo, com previsão de pagamento parcelado do valor devido – Exequente alega que inadimplidas as parcelas avençadas e pede o prosseguimento da execução – Executado sustenta, em impugnação, que adimpliu o valor avençado – Documentos apresentados pelo Executado não demonstram o adimplemento da integralidade da dívida – Decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado e homologou o cálculo da Exequente (que prevê a dedução das parcelas pagas) – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242632-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante LUIZ
RUFINO
SOBRINHO,
é
agravado
CONEXÃO
DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242632-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 1a Vara Cível
Processo número 0026338-91.2018.8.26.0224
MM. Juiz da causa: Ricardo Felicio Scaff
Agravante: Luiz Rufino Sobrinho
Agravada: Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DO JULGADO
Homologado
acordo, com previsão de pagamento parcelado do valor
devido Exequente alega que inadimplidas as parcelas
avençadas e pede o prosseguimento da execução

Executado sustenta, em impugnação, que adimpliu o
valor avençado
Documentos apresentados pelo
Executado não demonstram o adimplemento da
integralidade da dívida Decisão agravada rejeitou a
impugnação apresentada pelo Executado e homologou
o cálculo da Exequente (que prevê a dedução das
parcelas pagas)
RECURSO DO EXECUTADO
IMPROVIDO
Voto no 27340
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Ricardo Felicio Scaff (fls.184 do
processo originário), que, nos autos do incidente de cumprimento do julgado da
“ação monitória”, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado e homologou o
cálculo da Exequente (que prevê a dedução das parcelas pagas).
Alega que caracterizado o excesso de execução, que a
Exequente cobrou “parcelas vincendas”, que configurada a litigância de má-fé da
Exequente e que necessária a condenação da Exequente ao pagamento de honorários
advocatícios. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242632-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acolhimento da impugnação e a condenação da Exequente às penas da litigância de
má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.
A decisão de fls.36 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.40/43, alegando a deserção (por ausência
de concessão expressa do benefício da gratuidade processual ao Executado).
É a síntese.
No curso do processo de conhecimento, o ora Executado
pleiteou a concessão do benefício da gratuidade processual (fls.51/53 do Processo
número 1026298-29.2017.8.26.0224), o que não foi apreciado, mas não recolhido o
valor relativo à Carteira de Previdência da OAB e ausente a determinação do
recolhimento daquela quantia, com a implícita concessão do benefício que ora
concedo expressamente (nos autos deste recurso), sem prejuízo da oportuna
apreciação da concessão daquele benefício, no processo originário, pelo Juízo de
origem (se o caso).
Passo a apreciar o mérito recursal.
A execução é fundada no acordo homologado de fls.16/20
(do processo originário), em que o ora Executado reconheceu o débito no valor de R$
14.242,98 e a Exequente anuiu com o pagamento de apenas R$ 10.710,00, desde que
respeitado parcelamento em 17 parcelas mensais de R$ 630,00, com vencimento
desde 30 de agosto de 2018.
Na hipótese de inadimplemento, a composição estipula o
prosseguimento da execução no “valor confessado, abatidas eventuais importâncias
pagas”, com acréscimo de honorários advocatícios e de multa (cláusula segunda).
Após a homologação do acordo, a Exequente alegou o
inadimplemento e pediu o prosseguimento da execução (com o abatimento dos
valores pagos), e o Executado apresentou impugnação (alegando que adimpliu a
integralidade do valor devido), que foi rejeitada pela decisão agravada (fls.24/26,
45/46 e 184 do processo originário).
Os documentos apresentados pelo Executado não comprovam
o pagamento da integralidade do valor devido, pois o acordo prevê o pagamento de
17 parcelas mensais no valor de R$ 630,00 (com vencimentos desde 30 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242632-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2018) e o Executado apresentou apenas sete (e não dezessete) comprovantes de
pagamentos na quantia de R$ 630,00 (cada qual), notando-se que as datas dos
pagamentos desrespeitaram os vencimentos das parcelas da composição (fls.47/53 do
processo originário).
Observo, por oportuno, que o Executado apresentou sete
comprovantes de pagamentos, mas a Exequente reconheceu, na manifestação de
fls.178/183 (daqueles autos), o pagamento extraprocessual de mais uma parcela (total
de oito), o que não altera o deslinde do feito, pois remanesce a ausência de
comprovação do adimplemento das nove parcelas faltantes.
Por outro lado, não houve cobrança de “parcelas vincendas”,
pois o atraso no pagamento permite a execução da integralidade do “valor
confessado” (vencimento antecipado por impontualidade).
Assim, ausente a comprovação do adimplemento da
integralidade da dívida, o que torna correta a rejeição da impugnação apresentada
pelo Executado.
Quanto ao mais, descabida a fixação de honorários
advocatícios por rejeição da impugnação ao cumprimento do julgado, nos termos da
Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça (“Na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios”).
Por fim, não configurada a litigância de má-fé da Exequente,
porque não preenchidos os requisitos descritos no artigo 80 do Código de Processo
Civil.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator